Tribunal: TJMT
Processo: 1025154-74.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025154-74.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), M. H. PUKOSKI DO REGO LTDA - CNPJ: 37.720.358/0001-07 (APELADO), MARCOS HENRIQUE PUKOSKI DO REGO - CPF: 735.110.561-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. COMPROVAÇÃO TARDIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S/A com fundamento em Cédula de Crédito Bancário. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, por ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais no prazo estipulado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo diante da juntada intempestiva do comprovante de recolhimento das custas iniciais, ainda que estas tenham sido efetivamente pagas no prazo.

III. Razões de decidir

3. Embora a parte tenha inicialmente juntado comprovante incorreto, o pagamento das custas foi realizado tempestivamente, com posterior regularização documental.

4. A extinção do processo, nesse contexto, viola o princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no CPC, arts. 4º e 6º, especialmente em se tratando de equívoco sanável e sem prejuízo à parte adversa.

5. A jurisprudência tem relativizado o rigor formal quando verificado o cumprimento da obrigação processual essencial, ainda que a comprovação tenha sido extemporânea.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo por ausência de comprovação tempestiva do pagamento das custas iniciais deve ser evitada quando demonstrado que o recolhimento foi efetivamente realizado no prazo legal. 2. A juntada extemporânea ou equivocada do comprovante, desde que posteriormente sanada, não justifica o cancelamento da distribuição da ação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 290, 485, IV, 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n.º 10246152820238110041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira; Apelação Cível n.º 10112244520198110041, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves; STJ, REsp 1361811/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto BANCO BRADESCO S/A, contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz Antonio Sati, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, extinguiu o processo, ante ao não pagamento das custas iniciais, nos termos dos arts. 290 e 485, inciso IV, ambos do CPC.

Em razões (ID. 289452858), a apelante alega que pagou as custas iniciais, contudo, por um lapso, o comprovante de pagamento não foi juntado aos autos, tendo juntado apenas o comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, conforme certificado pela secretaria no ID. 187898750. Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Não há contrarrazões ante a ausência de angularização do processo na primeira instância.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, trata-se, na origem, de uma
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de M. H. PUKOSKI DO REGO LTDA e outro, buscando a execução de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário (ID. 289452386).

Após análise da inicial, o d. magistrado
a quo
intimou a parte autora para comprovar o pagamento das custas iniciais (ID. 289452391), ocasião que essa requisitou a concessão de prazo para apresentar o comprovante (ID. 289452394).

O d. juízo concedeu o prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID. 289452395), tendo a parte autora juntado um comprovante no ID. 289452397. Contudo, conforme certidão de ID. 289452398, a apelante juntou aos autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça e não o comprovante de pagamento das custas iniciais.

Sendo assim, o d. juízo
a quo
sentenciou nos seguintes termos:

“(...)Dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil:

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

(...)É o caso dos autos e, em sendo assim, a extinção é o caminho a ser trilhado.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO a presente ação aforada por BANCO BRADESCO S/A, com qualificação nos autos, em desfavor de M H PUKOSKI DO REGO LTDA e MARCOS HENRIQUER PUKOSKI DO REGO, com qualificação nos autos, e o faço com amparo 290 c/c 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.” (ID. 289452850)

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside na extinção do processo por ausência de pressuposto processual, consubstanciada na suposta falta de recolhimento e comprovação das custas iniciais.

Compulsando os autos, verifica-se que o banco Apelante efetuou o pagamento das custas processuais devidas no momento oportuno (ID. 289452860), embora a juntada do comprovante nos autos tenha ocorrido de forma intempestiva e, inicialmente, com um comprovante que não correspondia ao correto (ID. 289452397).

Apesar da intempestividade na juntada do comprovante e do equívoco inicial na documentação, entendo que a extinção do feito sem resolução do mérito, nesta hipótese,
viola o princípio da primazia do mérito,
que norteia o processo civil moderno.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 4º, preconiza que as partes têm direito de obter em tempo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. O mesmo diploma legal, em seu artigo 6º, estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

A jurisprudência pátria atenta a tais princípios tem relativizado o rigor formal em situações como a em debate, em que o ato essencial (pagamento das custas) foi devidamente cumprido, ainda que a sua comprovação nos autos tenha se dado de forma deficitária ou tardia.

A primazia do mérito busca evitar a prolação de sentenças terminativas quando o vício pode ser sanado e não há prejuízo substancial para a parte adversa.

No caso em apreço, o fato de o pagamento ter sido efetivado no momento correto, mesmo que o comprovante tenha sido juntado intempestivamente ou de forma errônea em um primeiro momento, demonstra a boa-fé do Apelante e o efetivo cumprimento da obrigação processual.

A extinção do processo, neste cenário, representaria um excesso de formalismo, em detrimento da busca pela tutela jurisdicional efetiva.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS ANTES DA SENTENÇA – JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “
Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.”
(REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10246152820238110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO INICIAL – PROCESSO EXTINTO NOS TERMOS DO ART. 485, IV, CPC – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICAIS ANTES DA SENTENÇA – JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Restando comprovado o recolhimento das custas processuais antes da prolação da sentença, deve o feito prosseguir em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10112244520198110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2024) (g. n.)

Ante o exposto, em observância aos princípios da primazia do mérito e da cooperação processual
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025